Tribunal: STJ
Processo: 1025840-48.2024.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107505 - SP(2025/0447700-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
AGRAVADO
: PAIOL COMERCIO DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: INALDO PEDRO BILAR - SP207065
RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS - SP347764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
REMESSA
DE
MERCADORIAS
PARA
ARMAZENAGEM
SEM
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIA ASSENTE EM LEGISLAÇÃO
LOCAL
(LEI
ESTADUAL
E
).
INCIDÊNCIA
DA
RICMS/SP
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
SÚMULA N. 280/STF.
§ 3o, DO CTN. ÓBICE DA
DISSÍDIO
ART. 113,
SÚMULA N. 282/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que, ao
julgar apelação na ação anulatória, manteve a declaração de nulidade do Auto
de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, por reconhecer a inexistência de
fato gerador do ICMS na remessa para armazenagem sem transferência de
propriedade. Não houve embargos de declaração. Contraminuta apresentada.
2. O exame da tese recursal também pressupõe interpretação de
legislação local (Lei Estadual e
), fundamentos adotados no
RICMS/SP
acórdão recorrido, impondo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 280/STF.
3. Ausente o prequestionamento do
§ 3o, do Código
art. 113,
Tributário Nacional, incide-se, por analogia, a Súmula n. 282/STF.
4. Constatada a existência de óbice processual ao conhecimento pela
alínea , fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial alegado sobre o
a
mesmo tema, nos termos da orientação desta Corte.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55390223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ef7cc87-7726-4500-ad68-c0bf4f5e214c

Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ef7cc87-7726-4500-ad68-c0bf4f5e214c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107505 - SP(2025/0447700-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
AGRAVADO
: PAIOL COMERCIO DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: INALDO PEDRO BILAR - SP207065
RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS - SP347764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
REMESSA
DE
MERCADORIAS
PARA
ARMAZENAGEM
SEM
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIA ASSENTE EM LEGISLAÇÃO
LOCAL
(LEI
ESTADUAL
E
).
INCIDÊNCIA
DA
RICMS/SP
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
SÚMULA N. 280/STF.
§ 3o, DO CTN. ÓBICE DA
DISSÍDIO
ART. 113,
SÚMULA N. 282/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que, ao
julgar apelação na ação anulatória, manteve a declaração de nulidade do Auto
de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, por reconhecer a inexistência de
fato gerador do ICMS na remessa para armazenagem sem transferência de
propriedade. Não houve embargos de declaração. Contraminuta apresentada.
2. O exame da tese recursal também pressupõe interpretação de
legislação local (Lei Estadual e
), fundamentos adotados no
RICMS/SP
acórdão recorrido, impondo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 280/STF.
3. Ausente o prequestionamento do
§ 3o, do Código
art. 113,
Tributário Nacional, incide-se, por analogia, a Súmula n. 282/STF.
4. Constatada a existência de óbice processual ao conhecimento pela
alínea , fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial alegado sobre o
a
mesmo tema, nos termos da orientação desta Corte.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial, interposto por ESTADO DE SÃO
PAULO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, no julgamento da Apelação Cível no 1025840-48.2024.8.26.0068 (fls.
).
827/832
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória Anulatória proposta por PAIOL
COMÉRCIO DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA., objetivando a anulação
do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 005.036.168-5 e da respectiva Certidão de
Dívida Ativa n. 1401713121, com pedido de tutela de urgência para sustação de protesto.
Em primeiro grau, a sentença foi proferida para julgar procedentes os pedidos.
A Corte local, em julgamento da apelação do ESTADO DE SÃO PAULO,
negou provimento ao recurso, em acórdão assim resumido (fl. 828):
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação anulatória ajuizada contra o Estado de São Paulo, visando a
anulação do AIIM no 005.036.168-5 e respectiva CDA, que foi julgada procedente,
condenado o requerido ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários
advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se a remessa de mercadorias para armazenagem, sem
transferência de propriedade, configura fato gerador de ICMS.
III. Razões de Decidir
3. A infração capitulada se refere ao não recolhimento de ICMS devido em
operações de saída de mercadorias para empresa que não é habilitada como
Armazém Geral.
4. A autora defende que a cobrança é indevida, pois não houve
transferência de propriedade, apenas armazenamento e logística, não configurando
fato gerador de ICMS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
Inconformado, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso especial, tendo
como fundamento o permissivo do
alíneas
e
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
c
Federal. Na oportunidade sustenta violação direta ao
o da Lei Complementar n.
art. 2
e ao
§ 3o, do Código Tributário Nacional (
.
87/1996
art. 113,
Lei n. 5.172/1966)
Afirma que a não incidência do ICMS na remessa para depósito condiciona-se
à destinação a estabelecimento qualificado como 'armazém geral' e que a remessa a
'depósito de terceiros' sem habilitação específica não se enquadra na hipótese legal.
Transcreve que 'A Lei Complementar no
em seu artigo 2o, estabelece que o ICMS
87/96,
incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias' e sustenta ser 'condição
para a não incidência [...] que o estabelecimento destinatário seja um 'armazém geral'”
(fls.
). Invoca, ainda, o
§ 3o, do
, para
844/846
art. 113,
Código Tributário Nacional
afirmar que o descumprimento da obrigação acessória essencial afasta o regime de não
incidência e “implica a subsunção da operação à regra geral de incidência do ICMS” (fls.
846-850).
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

A recorrente aponta divergência jurisprudencial (art. 105, inciso III, alínea ),
c
indicando paradigmas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo
Tribunal Federal, com referência, entre outros, às Apelações Cíveis n. 1023666-
30.2021.8.26.0405 e 1002816-58.2017.8.26.0222 (TJSP), bem como aos julgados STF
ARE n. 802.564
e RE n. 748.257
(fls. 847-848).
AgR/SC
AgR/SE
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão de
fls.
“reconhecer a legalidade do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM)
827/832,
no 005.036.168-5 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1401713121”, “julgar
totalmente improcedente a Ação Declaratória Anulatória” e inverter os ônus de
sucumbência (fls. 851-852).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 855-864).
O recurso especial não foi admitido, diante da incidência dos óbices previstos
nas Súmulas n.
e n.
e, diante da não comprovação da divergência
7/STJ
280/STF
jurisprudencial.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto agravo em recurso especial (fls.
872-885).
Houve contraminuta ao agravo em recurso especial (fls. 889-902).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, conheço do agravo e
passo ao exame do recurso especial.
Cuida a espécie de recurso especial baseado no permissivo do
alíneas
e
, da Constituição Federal. O ponto principal da
art. 105, inciso III,
a
c
controvérsia centra-se especificamente na discussão relacionada a decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a anulação do Auto de Infração e
Imposição de Multa n. 005.036.168-5 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa
n. 140171312. O referido auto de infração foi lavrado pela fiscalização do Estado
recorrente, em razão de alegada violação do
inciso V, alínea
,
art. 58, art. 127,
b art. 215,
§ 3°, item 4,
inciso I, alínea
do
(Decreto n.
).
art. 87,
b,
ICMS/00
45.490/00
Para a fiscalização, a empresa ITAQUILOG (empresa que mantinha em seus
depósitos mercadorias da recorrida) não possuía o CNAE n.
— referente à
5211-7/01
armazéns gerais e emissão de
o que impedia de operar como armazém geral.
warrants,
No apelo nobre de fls. 838-852, a insurgente sustenta a higidez da autuação.
Alega ser incontroverso que a empresa que recebeu as mercadorias não operava como
armazém. Segundo a Fazenda estadual, a regularidade do armazém é uma obrigação
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

tributária acessória da qual a recorrida não pode se esquivar e aduz a inaplicabilidade do
Tema n. 1.099 do STF (fl. 844). De outra banda, a recorrida defende a inexistência de
alteração da propriedade das mercadorias transportadas (fl. 856).
Assim, a infração descrita no AIIM n. 3.133.034-4 se refere ao não
recolhimento de ICMS devido em operações de saída de mercadorias para a empresa
Itaquilog, que, em tese, não seria habilitada para operar como Armazém Geral, no
período de março de 2019 a dezembro de 2021.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública recorrente busca, em síntese, a
reforma do acórdão recorrido, a fim de que se reconheça a inexistência de exclusão da
hipótese de incidência do ICMS (remessa a estabelecimento do tipo "ARMAZÉM
GERAL", nos termos do
°, inciso I, da Lei Estadual n.
e o
°,
art. 4
6.734/1989
art. 7
incisos I a III, do
), mediante análise e confrontação dos registros públicos
RICMS/SP
existentes (CNAE
) e documentos particulares que representaram respectiva
5211-7/01
operação alvo do auto de infração anulado (fl. 845).
Pois bem.
Sobre a violação do
§ 3°, do Código Tributário Nacional, em análise
art. 113,
detida do acórdão impugnado (fls. 827-832), observa-se, que os fundamentos jurídicos
utilizados pelo Colegiado regional não levaram em consideração a referida norma, tendo
as conclusões do julgado se baseado exclusivamente na prova produzida na origem.
Portanto, falece ao argumento invocado pela recorrente o necessário
prequestionamento da matéria, nos termos do óbice da Súmula n. 282 do STF, que, por
analogia é aplicável à espécie (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).
Sobre tal hipótese é firme a jurisprudência do STJ. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o, 113
E 128 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
SÚMULA N. 283/STF.
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
MULTA DO
DO CPC. APLICAÇÃO NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.026
ADEQUADA NA ESPÉCIE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância
que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
V - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.714.321/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
22/5/2018,
1/6/2018
Vale ainda ressaltar que, para o exame adequado das questões versadas no
apelo excepcional, não se poderia prescindir da análise da legislação local, no caso, da
Lei Estadual n.
e do
°, do
legislação esta que foi adotada
6.734/1989
art. 7
RICMS/SP,
pelo Tribunal de origem para o equacionamento das controvérsias instauradas pela
insurgente. Ante tal cenário é de se considerar a incidência do óbice da Súmula n. 280 do
STF, que, por analogia, deve ser aplicada ao caso tratado.
Apenas a título ilustrativo, vale o exame da iterativa jurisprudência do STJ a
respeito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
LEI LOCAL. ANÁLISE.
SÚMULA N. 284/STF. SÚMULA N. 280/STF.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside na alegada ofensa aos arts. 489, §1o, III e IV, e
1.022, II, do
contra acórdão que manteve a validade de lei municipal que
CPC/2015,
disciplina o horário de funcionamento de farmácias e drogarias.
2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com o do
STJ, que já decidiu que a análise de matéria decidida com fundamento em
legislação local é inviável na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280/STF.
3. Ademais, a questão controvertida foi solucionada sob fundamento de
índole constitucional, notadamente o
I, da Constituição Federal, que trata da
art. 30,
competência municipal, o que afasta a competência desta Corte Superior, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, CF).
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

4. A alegação de violação ao
do CPC foi genérica, sem
art. 1.022
demonstração dos pontos em que o acórdão teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
5. A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em
recurso especial. Desse modo, incide, à espécie, por analogia, a Súmula 280 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.770.910/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifos no
17/12/2025,
22/12/2025
original..)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA. DISCUSSÃO QUE NECESSARIAMENTE ALCANÇA
O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 735 DO STF E N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA
LEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280
DO STF. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de
urgência em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve ser
aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". O óbice deve ser aplicado
ainda que o agravante alegue que pretende tão somente o reconhecimento da
nulidade do acórdão diante da sua suposta omissão na análise de argumentos que
considera essenciais ao deslinde do feito, visto que intenta, em última análise, o
reconhecimento de que o Tribunal a quo não analisou da forma devida os requisitos
autorizadores da concessão de tutela antecipada.
2. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Deve ser mantida a aplicação do óbice da súmula 280 do STF, visto
que a matéria de fundo discutida nos autos, ainda assim, diz respeito à
legalidade de Decreto do Estado do Paraná, a partir da interpretação de
dispositivos de direito estadual.
4. A existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema 5. Agravo interno parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.633.539/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifos no
27/11/2024,
2/12/2024
original..)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

RETROATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
LEI ESTADUAL.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 280/STF.
1. Recurso especial em que se discute responsabilidade tributária de
empresa de depósito, autuada por não cumprimento de obrigação acessória.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem declarou que a empresa contratou
a pessoa jurídica declarada inidônea pelo fisco (em razão de emitir notas fiscais
"frias") e armazenou mercadorias sem tomar as mínimas precauções. Reformar as
premissas fáticas adotadas pelo tribunal de origem encontra óbice na súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A questão controvertida dos autos perpassa pela análise de norma
local (art. 12, I, "c", do RICMS, e
° da Lei Estadual
), pelo que é
art. 9
6.374/89
"Por ofensa a direito local, não cabe
de rigor a incidência da Súmula 280 do STF:
recurso extraordinário".
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.438.434/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
3/9/2015,
14/9/2015
Por fim, quanto ao permissivo da alínea
, do inciso III, do
da
c
art. 105,
Constituição Federal, julgo prejudicada a análise, visto que consoante jurisprudência
desta Corte Superior, a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema (AgInt no
relator
, Segunda Turma,
AREsp n. 2.817.125/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
julgado em
DJEN de
.
22/10/2025,
28/10/2025)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 832),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 170a5cfd-5a32-4771-b026-21347bbe1886

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.505 / SP
Número Registro: 2025/0447700-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258404820248260068
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
AGRAVADO
: PAIOL COMERCIO DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS
LTDA
ADVOGADOS
: INALDO PEDRO BILAR - SP207065
RENATA DE FIGUEIREDO RAMOS - SP347764
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: fc63c9d3-1318-447b-b36f-b483749a4b51

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: fc63c9d3-1318-447b-b36f-b483749a4b51